Tribunal: TCU
Processo: 012.643/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin,Jose de Paula Barros Neto contra o Acórdão 1213/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin (Astef) e por José de Paula Barros Neto contra o Acórdão 1213/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa proporcional ao dano ao erário em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Fundeci 2010/196. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.